Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGA. IMÓVEL NA PLANTA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PROMITENTE COMPRADOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VERBAS DE PUBLICIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Impugna a gratuidade de justiça deferida, afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alega que a limitação da retenção ao percentual de 10% dos valores pagos não ressarce os prejuízos com a rescisão do contrato, aduz que a retenção das verbas de corretagem e de publicidade contratualmente previstas não se revestem de qualquer abusividade ou ilegalidade e pugna pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.
2. Da gratuidade de justiça – revogação. 2.1. Não restaram comprovados os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que a avaliação das condições financeiras deve-se dirigir à parte interessada no processo e não ao seu representante processual. 2.2. Precedente: “(...) Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais (...)” (07393929020178070016, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/11/2020).
3. O negócio jurídico objeto da demanda está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidores e fornecedores (Súmula 543/STJ).
4. A cláusula 8.3 do contrato celebrado prevê deduções das parcelas pagas em caso de resolução do pacto. No caso de resolução por culpa dos promitentes compradores, incidiria a retenção no percentual de 10% do valor total do contrato, verbas de corretagem fixadas em 1,67% e verbas relativas à publicidade do empreendimento, fixadas em 3,5%, ambas sobre o preço de venda. 4.1. Nas hipóteses de resilição unilateral por desistência do promitente comprador, a jurisprudência desta Turma, na esteira de precedentes do STJ, tem autorizado, como regra, a retenção de 10% a 25% dos valores pagos. 4.2. Confira-se: “(...) A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).” (AgInt nos EDcl no REsp 1388755/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 07/05/2019).
5. O percentual de 10% se mostra adequado ao caso concreto, considerando-se que o valor é suficiente para cobrir os custos administrativos da construtora. 5.1. Soma-se a isso o fato de que o valor foi previsto expressamente no contrato efetuado entre as partes, devendo ser respeitado.
6. No que tange à Comissão de Corretagem, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 983 (RESP repetitivo no 1.599.511), a validade da cobrança é condicionada à prévia informação sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. 6.1. A cobrança deve vir expressa em contrato, de forma clara e destacada, não a título de verba rescisória, como no caso em comento. Mesma sorte segue a cobrança relativa a verbas de publicidade, a qual não pode ser imputada ao consumidor a título de verba rescisória.
7. Em consonância com o decidido no IRDR no 2016.00.2.048748-4, a incidência dos juros de mora nas ações de resolução imotivada de contrato de promessa de compra e venda ajuizada pelo comprador se dá a partir da citação. 7.1. Trata-se de precedente qualificado, portanto, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, inclusive aos casos futuros, e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, nos termos do art. 985, incisos I e II, do CPC.
8. Apelo parcialmente provido, apenas para revogar a gratuidade de justiça até então deferida.